Tribunal: TJSP
Processo: 2274245-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Admissibilidade da cobrança tanto de juros de mora quanto de multa moratória, tendo em vista que se prestam a fins diversos. Não verificação de bis in idem. Decisão negativa da liminar. Manutenção. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000036040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274245-03.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MT
ARTES GRÁFICAS E EDITORA EIRELI, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
2
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000
Agravante: Mt Artes Gráficas e Editora Eireli
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14000
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Admissibilidade da cobrança tanto de
juros de mora quanto de multa moratória, tendo em vista
que se prestam a fins diversos. Não verificação de bis in
idem. Decisão negativa da liminar. Manutenção. Recurso
não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão de fls. 46/49 dos autos originais, que rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pela executada.
Em razões recursais, a agravante sustenta a
impossibilidade de cumulação de multa e juros moratórios, na medida
em que ambos possuem natureza indenizatória, o que configura bis in
idem. Dessa feita, requer a reforma da decisão, a fim de que seja
admitida a exceção de pré-executividade apresentada, concedendo-se
efeito suspensivo ativo.
Recurso tempestivo e preparado.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
contraminuta, dada a possibilidade de julgamento imediato do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
3
É o relatório.
A jurisprudência tem admitido a exceção de pré-
executividade quando há prova inequívoca do descabimento da
execução fiscal, sem necessidade de dilação probatória, em questões de
ordem pública e outras relativas a pressupostos específicos
identificáveis
de
plano
(Ag.
1999.01.00.117000-
2002.01.00.040774-8/MG, TRF 1a Região, 3a Turma, rel. Juiz Cândido
Ribeiro, 25.04.03, RT 817/385).
Entretanto, só será acolhida na hipótese da
irregularidade ou vícios apontados no título serem perceptíveis de
imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique “prima
facie”, e seja necessária produção de provas, o deslinde da controvérsia
deverá ser objeto de Embargos à Execução, meio processual mais
adequado.
Neste sentido, é a Súmula no 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A exceção de pré-executividade é
admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de
ofício que não demandem dilação probatória”.
Assim, uma vez que os pedidos deduzidos na
exceção não necessitam de dilação probatória, é possível a sua
formulação pela via selecionada, e, por consequência, o seu
conhecimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
4
No mérito, cuida-se de ação de execução fiscal
ajuizada pela FESP para cobrar débito de ICMS declarado mas não
pago pela executada, no importe total de R$ 441.987,19, os quais
incluem o valor principal (R$351.941,82), juros de mora (R$
19.657,00) e multa de mora (R$ 70.388,37).
A executada opôs exceção de pré-executividade, a
qual foi rejeitada.

A agravante sustenta a impossibilidade de cumulação
de multa e juros moratórios, na medida em que ambos possuem
natureza indenizatória, o que configura bis in idem.
Entretanto, a tese não prospera, uma vez que não se
prestam ao mesmo fim.
Enquanto a multa decorre do simples atraso no
recolhimento do tributo e visa compelir o devedor a efetuá-lo, os juros
remuneram o capital ante o atraso no pagamento. Dessa forma, é
evidente que podem ser cobrados de forma cumulativa, sem ocorrer bis
in idem.
Assim entende esta C. Câmara e este E. Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS declarado e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
5
não pago. 1. Multa de mora, juros moratórios e correção
monetária. A multa tem previsão legal, destina-se a
incentivar o cumprimento da lei (evitando que o
descumprimento seja vantajoso para o devedor) e deve
ser paga pelo contribuinte inadimplente; fica mantida a
multa em 20%. A LE no 6.374/89 diz que os juros incidem
sobre o imposto atualizado, e nem poderia ser diferente;
atualização monetária não é um 'plus' que se acrescenta,
mas um 'minus' que se evita; imposto atualizado é o
próprio imposto e sobre ele incide o acréscimo. Juros,
multa e correção monetária têm natureza e finalidade
diversas e sua cumulação não implica em confisco nem
em ilegalidade, nem ofende o art. 161, § 1o do CTN ou o
DF no 22.626/33. 2. Taxa Selic. O Superior Tribunal de
Justiça convalidou a cobrança da taxa Selic no campo
tributário. Igual entendimento tem este Tribunal, por seu
Órgão
Especial,
ao
rejeitar
incidente
de
inconstitucionalidade no AI no 263.237.5/9-00.

Improcedência. Recurso da embargante a que se nega
seguimento. Aplicação do art. 557 do CPC. Agravo
interno
desprovido.
(Agravo
Regimental
n°
0155894-48.2009.8.26.0100/50000. Des. Rel. Torres de
Carvalho. J. 20/01/2016).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Exceção
de
Pré-executividade
objetivando
ver
reconhecida a nulidade das CDAs por fata de liquidez e
certeza - Ausência de qualquer nulidade no caso
concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos
legais Multa moratória de 20% que não é excessiva e
nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que não
configura "bis in idem" - Exceção de Pré-executividade
que deve ser acolhida apenas para reconhecer a
inconstitucionalidade da utilização dos juros moratórios
com base na Lei no 13.918/2009, sem condenação da
Fazenda Estadual em honorários advocatícios - Taxa de
juros aplicada ao caso que não pode ser superior à
utilizada pela União - Irregularidade da taxa de juros
que não torna nulas as respectivas Certidões de Dívida
Ativa, que permanecem hígidas - Fazenda Estadual que
deverá recalcular o débito objeto das CDAs indicadas na
inicial, limitando a cobrança à Taxa SELIC para cálculo
da correção monetária e juros de mora, afastando a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274245-03.2019.8.26.0000 -Voto no 14000
6
aplicação da Lei Estadual no 13.918/2009 - Decisão
parcialmente
reformada

Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2151042-38.2018.8.26.0000; Relator (a): Maria Laura
Tavares; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público;
Foro de Santo André - 2a Vara da Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
08/10/2018;
Data
de
Registro:
10/10/2018)
No mesmo sentido, o decidido por esta Relatoria no
Agravo de Instrumento no 2116593-88.2017.8.26.0000, j. em
24/07/2017.
Assim, é caso de manter a r. decisão agravada, nos
termos sobreditos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator